Tribunal: TJBA
Processo: 8018929-22.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8018929-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VSJE CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. INJÚRIA PRATICADA EM GRUPO DE MENSAGENS DE PAIS DE ESCOLA. OFENSAS À APARÊNCIA FÍSICA DA VÍTIMA E À PERSONALIDADE DE SEU FILHO. EXPRESSÕES “OBESA, GORDA E HORROROSA” E “MANÍACO”. OBESIDADE. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA À DEFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara dos Juizados Especiais Criminais de Salvador, em razão de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apuração do crime de injúria. Consta dos autos que a vítima, ao formular pergunta em grupo de mensagens composto por pais de alunos da escola de seu filho, recebeu de outra participante a mensagem “chata pra caralhoooo, hoje, amanhã e sempre. P que pariu”. Após questionar o motivo da hostilidade, a vítima entrou em contato privado com a autora da mensagem, ocasião em que foi chamada de “obesa, gorda e horrorosa”, enquanto seu filho foi qualificado como “maníaco”. O Juízo dos Juizados Especiais Criminais entendeu que as expressões poderiam configurar, em tese, injúria qualificada prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, cuja pena máxima supera o limite de dois anos previsto na Lei nº 9.099/95, e declinou da competência. O Juízo da Vara das Garantias, por sua vez, considerou ausente a qualificadora e suscitou o conflito para ver reconhecida a competência do Juizado Especial Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as expressões relacionadas à obesidade da vítima autorizam a incidência da qualificadora prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal; (ii) estabelecer se a expressão “maníaco”, dirigida ao filho da vítima, revela ofensa discriminatória fundada em doença mental ou deficiência; e (iii) determinar se a pena máxima abstratamente cominada atrai a competência do Juizado Especial Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 140, § 3º, do Código Penal prevê forma qualificada de injúria quando a ofensa utiliza elementos relacionados à religião, condição de pessoa idosa ou deficiência. 4. A incidência da qualificadora exige que a ofensa possua conteúdo discriminatório inequívoco, dirigido especificamente a uma das condições protegidas pela norma penal. 5. A legislação penal não equipara automaticamente a obesidade à deficiência para fins de incidência da qualificadora da injúria preconceituosa. 6. O art. 2º da Lei nº 13.146/2015 define pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, dificulta sua participação plena e efetiva na sociedade. 7. O art. 3º, IX, da Lei nº 13.146/2015 inclui a pessoa obesa apenas na categoria de pessoa com mobilidade reduzida, para fins específicos de acessibilidade, prioridade e inclusão, sem atribuir à obesidade a condição jurídica de deficiência. 8. O Direito Penal submete-se ao princípio da legalidade estrita, razão pela qual não se admite interpretação ampliativa de qualificadoras ou analogia in malam partem para agravar a situação do investigado. 9. A ampliação do conceito de deficiência para abranger obesidade, sem previsão legal expressa, viola os princípios da reserva legal e da taxatividade das normas penais incriminadoras. 10. A existência de projetos legislativos destinados à criminalização específica da discriminação motivada por peso ou aparência física evidencia que a legislação atualmente em vigor não contempla tal hipótese no art. 140, § 3º, do Código Penal. 11. As expressões “obesa, gorda e horrorosa” configuram, em tese, ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, apta a caracterizar injúria simples, mas não revelam, de forma inequívoca, discriminação fundada em deficiência. 12. A expressão “maníaco”, dirigida ao filho da vítima, não permite concluir, ao menos neste momento processual, que a ofensa tenha sido motivada por eventual condição de deficiência ou doença mental. 13. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se pode ampliar o alcance de qualificadoras penais para abranger hipóteses não previstas expressamente em lei, sob pena de analogia in malam partem. 14. Não incidindo a qualificadora do art. 140, § 3º, do Código Penal, permanece aplicável a pena máxima prevista no caput do art. 140, limitada a seis meses de detenção, circunstância que atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Conflito procedente. Tese de julgamento: “A obesidade não se equipara automaticamente à deficiência para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal.” “A inclusão da pessoa obesa no conceito de pessoa com mobilidade reduzida, prevista no art. 3º, IX, da Lei nº 13.146/2015, não autoriza a ampliação da qualificadora penal por analogia in malam partem.” “Ofensas relacionadas à aparência física da vítima, desacompanhadas de inequívoco conteúdo discriminatório vinculado à deficiência, configuram, em tese, injúria simples.” “A expressão “maníaco”, isoladamente considerada, não basta para caracterizar injúria preconceituosa fundada em deficiência ou doença mental.” “Reconhecida apenas a injúria simples, compete ao Juizado Especial Criminal processar e julgar o feito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX. CP, arts. 1º e 140, caput e § 3º. CPP, art. 114, I. Lei nº 9.099/95, arts. 60, 61 e 70. Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 3º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.896.620/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 02.03.2023, DJe 06.03.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito Negativo de Jurisdição n° 8018929-22.2026.8.05.0000, tendo como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR e suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente o JUÍZO DA 5ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE SALVADOR para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74